Tribunal: TJMT
Processo: 1000429-49.2023.8.11.0102
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000429-49.2023.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FLAVIO EDUARDO SOARES RODRIGUES - CPF: 050.507.601-27 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JAQUELINE SOARES RODRIGUES - CPF: 062.902.181-31 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA - VIAS DE FATO E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA DERROTABILIDADE DAS NORMAS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS –

AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – TEMA 1197 DO STJ – REGIME INICIAL SEMIABERTO – MANUTENÇÃO – REINCIDÊNCIA DO APELANTE – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – MATÉRIA QUE SERÁ ANALISADA OPORTUNAMENTE PELO JUIZO DA EXECUÇÃO – ART.804 DO CPP -
RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

A teoria da derrotabilidade das normas pressupõe a existência de circunstâncias excepcionais que afastam a incidência de determinada norma jurídica em um caso concreto, o que não se verifica na hipótese dos autos, em que os delitos já foram consumados e os bens jurídicos efetivamente violados.

Conforme Tema 1197 do STJ,
"a aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem".

Mostra-se escorreita a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, considerando a reincidência do apelante, nos termos do art. 33, §2º, "c", e §3º, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por FLÁVIO EDUARDO SOARES RODRIGUES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, que o condenou pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941) e do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), ambos com as implicações da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), tendo como vítima sua irmã, Jaqueline Soares Rodrigues.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia, inicialmente, a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com fundamento no princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer a aplicação da teoria da derrotabilidade das normas, considerando que a vítima e o apelante retomaram a convivência familiar. Alternativamente, pugna pelo afastamento da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, por configurar bis in idem, bem como pela modificação do regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto. Por fim, requer a isenção das custas processuais, em razão da hipossuficiência do apelante.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando a suficiência probatória para a condenação, a inexistência de bis in idem na aplicação da agravante e a adequação do regime inicial semiaberto.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Procurador de Justiça Mauro Benedito Pouso Curvo, em parecer fundamentado, opinou pelo desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

Recursos de Apelação Criminal – Vias de Fato e Ameaça em contexto de violência doméstica – Alegada ausência de provas – Inocorrência – Acerto na decisão. Tese subsidiária: afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP – Impertinência - bis in idem não verificado - Fundamentação inidônea para fixação de regime inicial mais gravoso - inocorrência – acerto da decisão - Isenção das custas e despesas - Impossibilidade. Pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposta por Flavio Eduardo Soares Rodrigues contra sentença que o condenou como incurso nas sanções do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (vias de fato) e art. 147, caput, do Código Penal (ameaça), ambos com as implicações da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Extrai-se da exordial acusatória:

Conforme apurado, na data dos fatos, o denunciado FLÁVIO EDUARDO SOARES RODRIGUES se encontrava na residência de sua avô, para onde havia retornado, há cerca de um mês, foragido de Dourados/MS, onde havia mandado de prisão em aberto contra ele.

Em razão de somenos importância, o denunciado iniciou discutiu com a ofendida Jaqueline Soares Rodrigues, sua irmã, a qual se encontrava gestante de 05 (cinco) meses, a qual solicitou que FLÁVIO EDUARDO ficasse em silêncio, mas ele foi em sua direção para agredi-la, sendo impedido pela tia Marlene Rodrigues, que entrou em sua frente.

Mesmo assim, FLÁVIO EDUARDO SOARES RODRIGUES desferiu um chuta na barriga da ofendida, fugindo para o interior da residência. Em seguida, o denunciado pegou um facão e tentou voltar no local, dizendo que “se entrasse na casa a mataria”.

Após ser acionada, a Polícia Militar compareceu ao local, contudo, o denunciado empreendeu fuga, não sendo localizado para ser interrogado (Relatório de Intimação n.º 35/2021).

Realizado Laudo de Exame de Corpo de Delito, não foram observadas lesões aparentes na ofendida (fls. 20/22). (ID301175935)

Transcrevo a sentença para analise das provas combatidas:

2. FUNDAMENTAÇÃO (CRFB/88, art. 93, IX)

Cuida-se de ação penal movida pelo Ministério Público, a fim de apurar as ocorrências da contravenção penal prevista no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, bem como do crime exposto no artigo 147, caput, do Código Penal, tendo como vítima
Jaqueline Soares Rodrigues
, in verbis:

Lei das Contravenções Penais, art. 21
- Praticar vias de fato contra alguém:

Pena - prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis, se o fato não constitui crime.

Código Penal, art. 147
- Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

2.1
Emendatio libelli

De início, antes de adentrar ao mérito, é necessário proceder às adequações típicas das condutas narradas nos fatos 1 e 2 da denúncia.

Explica-se.

Embora o Ministério Público tenha narrado, no resumo e no detalhamento dos fatos, que o acusado cometeu a contravenção penal e a ameaça em questão contra sua irmã, na tipificação o Parquet não apontou a incidência das regras da Lei Maria da Penha.

Por outro lado, em sede de alegações finais orais, o membro do Ministério Público fez expressa menção à ocorrência dos fatos na forma da Lei Maria da Penha (ID 190043368, minutagem: 0min12seg - 2min57seg).

Em tempo, registra-se ser plenamente possível aplicar a Lei Maria da Penha aos casos envolvendo qualquer tipo de violência contra vítima que seja irmã do agressor, pois a Lei Maria da Penha “abrange violência cometida contra as esposas, as companheiras ou amantes, bem como a mãe, as filhas, as netas do agressor e também a sogra, a avó ou qualquer outra parente que mantém vínculo familiar ou afetivo com o mesmo” (STJ, HC n. 310.154/RS).

A respeito do tema:

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – [...] PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – DEMONSTRAÇÃO DO POTENCIAL INTIMIDATÓRIO DA CONDUTA – 4. DOSIMETRIA DA PENA –
Presentes os requisitos para incidência da Lei Maria da Penha – CABIMENTO DO reconhecimento da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal
– RECURSO DESPROVIDO. [...] 4.
Ressai dos autos que os fatos narrados que os ilícitos foram praticados no contexto doméstico e com violência de gênero, situação de vulnerabilidade e relação íntima de afeto, uma vez que a vítima é irmã do apelante, presente violência contra a mulher na forma da lei específica
. (TJMT, Autos n. 0002193-14.2016.8.11.0044, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j em 20/10/2021; destacou-se).

Ainda:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO –
CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – DELITO PRATICADO POR IRMÃO DA VÍTIMA – INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA – CONFLITO PROCEDENTE
. A coabitação não é condição sine qua non para a caracterização do delito de gênero,
bastando que haja alguma espécie de violência doméstica ou familiar para ser ofertada à vítima, mulher, a proteção mais ampla estabelecida pela legislação especial
.
Na espécie, houve, em tese, a lesão e a ameaça direcionada especificamente à vítima realizada por seu irmão
que reside na casa de sua mãe. (TJMT, Autos n. 0023022-22.2016.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 5/7/2018; destacou-se).

Presente esse cenário, a considerar que aludido ajuste não interfere nas descrições dos fatos 1 e 2, pois já integra as narrativas da denúncia, mas apenas na tipificação legal, é plenamente viável promover, neste momento processual, a adequação da capitulação contida na denúncia, nos moldes permitidos pelo artigo 383, caput, do Código de Processo Penal (emendatio libelli) e pelo princípio da correlação.

Aliás:

[...] O princípio da correlação representa um dos mais importantes postulados para a defesa, estabelecendo balizas para a produção da prova, para a condução do processo e para a prolação do édito condenatório ao disciplinar a imperiosa correspondência entre o comportamento imputado ao acusado e sua responsabilidade penal. Portanto, inadmissível seja o indivíduo condenado por condutas não descritas na inicial acusatória. Decerto, outrossim, que
o réu se defende dos fatos narrados na incoativa, e não da capitulação jurídica a eles atribuída pela acusação. Sendo assim, o Magistrado, ao proferir a sentença, poderá conferir nova definição jurídica aos fatos narrados na denúncia, sem que tal procedimento implique ofensa ao princípio em desfile
. (STJ, HC nº 452.570/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 2/2/2021; destacou-se).

Como visto, no processo penal o acusado se defende dos fatos narrados na exordial acusatória, e não da capitulação formulada pelo Ministério Público, não havendo se falar, assim, em prejuízo aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Nesse sentido, mutatis mutandis:

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CONSELHEIROS DE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PRELIMINAR. [...] DENÚNCIA. APTIDÃO. PREJUÍZO À AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. [...] ART. 312, CAPUT, DO CP. SAQUES EM ESPÉCIE, NA BOCA DO CAIXA. CHEQUES À ORDEM DO PRÓPRIO SACADOR. ART. 9º, I, DA LEI 7.357/85. ASSINATURA. ANVERSO. RESPONSABILIDADE. PRESIDENTE DO TCE. ORDENADOR DE DESPESAS. PECULATO-DESVIO. CONFIGURAÇÃO.
MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. MAJORANTE. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. EMENDATIO LIBELLI. ART. 383 DO CPP. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO
[...]. 13.
No processo penal, o princípio da congruência é norteado pela causae petendi, tendo em vista que o réu se defende dos fatos, não da capitulação jurídica correlata promovida pelo órgão da acusação
. Precedentes. 14. Por esse motivo,
por meio da emendatio libelli, prevista no art. 383 do CPP, é possível o reconhecimento de causa de aumento descrita faticamente na denúncia, ainda que não expressamente indicada sua capitulação legal
. Precedentes [...]. (STJ, AP nº 702/AP, Rela. Mina. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. em 3/8/2020; destacou-se).

Aliando-se tais premissas à autorização concedida pela norma do artigo 155, caput, primeira parte, do Código de Processo Penal - "o juiz formará sua convicção pela livre apreciação das provas [...]" -, conclui-se que as condutas imputadas ao acusado amoldam-se às regras da Lei Maria da Penha, motivo pelo qual
PROMOVO
aludida adequação, a fim de fazer incidir referido regramento ao caso em exame.

2.2
Materialidades

As materialidades de
ambos
os fatos narrados na denúncia estão demonstradas por meio das provas angariadas aos autos, destacando-se, em especial:
a)
o boletim de ocorrência n. 2021.105203, registrado pela vítima na data do fato (ID 119445324, fls. 4/5);
b)
a representação criminal ofertada pela vítima contra o acusado (ID 119445324, fl. 9);
c)
o pedido de medidas protetivas de urgência formulado pela vítima em face do réu, indicando que, efetivamente, temia por sua segurança (ID 119445324, fls. 10/11); e,
d)
o termo de qualificação indireta n. 2023.16.204646 (ID 119445325).

Assim, o conjunto probatório do feito evidenciou, estreme de dúvidas, as materialidades da contravenção penal de vias de fato (fato 1) e da ameaça (fato 2) narradas na denúncia, tendo como vítima
Jaqueline Soares Rodrigues
.

2.3
Autoria

De igual modo, apresenta-se como incontroversa no feito a autoria de FLAVIO EDUARDO SOARES RODRIGUES em relação à contravenção penal e ao crime apontados na exordial acusatória, despontando, principalmente, da prova oral colhida ao longo do processo.

Nessa direção, ao ser ouvida perante a Autoridade Policial, a vítima
Jaqueline Soares Rodrigues
disse que estava grávida de 5 (cinco) meses e estava na casa de sua vó, local em que seu irmão, FLAVIO EDUARDO SOARES RODRIGUES, residia temporariamente, quando este desferiu um chute em sua barriga, agressão, esta, que não deixou vestígios.

A ofendida mencionou, ainda, que na fatídica ocasião, o acusado, em posse de um facão, proferiu ameaças de morte em seu detrimento (ID 119445324, fls. 7/8):

[...] QUE é irmã de FLAVIO, o qual retornou para Vera há mais de mês; QUE ele estava em Dourados-MS, em face de mandado de prisão contra ele, desta Comarca, foragido; QUE o suspeito está morando na casa da avó, nesta cidade e, segundo a declarante, ele acha que pode bater em todas as mulheres; QUE na casa da avó, os dois discutiram nesta data, então a declarante lhe disse que era para ele ficar quieto, pois não sabia das coisas, momento em que foi para cima da declarante; QUE a tia (MARLENE, 66 9 9971 1951) da declarante entrou na frente e, ainda assim,
FLAVIO acertou uma pezada na barriga da declarante, a qual está gestante de 5 (cinco) meses
; QUE MARLENE empurrou a declarante,
esta correu pra dentro da casa fugindo do suspeito, e ele pegou um facão, tentou entrar na casa, mas não conseguiu
; QUE o suspeito ficou fora e, de dentro da casa, a declarante ligou para a policia e FLAVIO ficou até o momento em que chegaram, contudo, fugiu deles; QUE essa não é a primeira vez que o suspeito agride a declarante,
em sua primeira gestação ele também a agrediu, contudo, não foi registrado boletim de ocorrência
;
QUE o suspeito também ameaçou a declarante nesta data, afirmando que se entrasse na casa, a mataria
; QUE a declarante não sabe se o suspeito usa drogas e ele estava são quando a agrediu; QUE FLAVIO ia embora hoje para Dourados-MS, o qual vai para lá sempre de carona e fica, a declarante acredita, na casa de uma mulher, mas não sabe o endereço; QUE deseja representar contra o suspeito, bem como requer uma medida protetiva de urgência contra ele [...]. (Destacou-se).

Em juízo, a vítima
Jaqueline Soares Rodrigues
reafirmou sua versão, no sentido de o réu ter desferido um chute contra sua barriga, bem como proferido ameaças de morte enquanto portava um facão em suas mãos (ID 185769108):

[...] que estava na casa de sua vó, quando começaram uma discussão por causa da filha de sua prima que estava internada;
que FLAVIO sempre foi arrogante, ignorante e agressivo, principalmente com sua família
; que FLÁVIO partiu para a agressão, chutando a sua barriga; que estava grávida [...]; que suas primas, tia e avó lhe colocaram para dentro da casa e, então, chamou a polícia; [...] que a polícia chegou e FLÁVIO fugiu, pulando o muro dos fundos; [...] que, posteriormente, pediu medidas protetivas contra FLÁVIO e ficou um ano sem frequentar a casa de sua avó por conta de seu irmão FLÁVIO; [...] que
sentiu uma pontada na barriga, no local em que ele chutou; que FLÁVIO é uma pessoa muito agressiva com mulheres, e têm várias passagens por Maria da Penha de ex-namoradas
;
que FLÁVIO lhe ameaçou com um facão, dizendo que iria matá-la se ele entrasse dentro da casa
[...]. (ID 185769108, minutagem: 1min16seg - 7min 45seg; destacou-se).

Como se vê, a ofendida
Jaqueline Soares Rodrigues
foi muito clara, em ambas as fases procedimentais (cujos depoimentos foram prestados num interstício de, aproximadamente, 4 anos), a respeito do chute desferido por FLÁVIO EDUARDO SOARES RODRIGUES e da ameaça de morte por ele lançada enquanto estava em posse de um facão.

Não é demais lembrar que tamanho foi o temor sentido pela vítima em virtude de tais fatos que, mesmo tratando-se de seu próprio irmão, a vítima ofereceu sua representação criminal contra o réu e formulou pedidos de medidas protetivas de urgência ao Poder Judiciário para resguardar sua segurança física e psicológica.

Relativamente ao depoimento da vítima, vale pontuar, por oportuno, que ele deve ser visto com especial relevância e valor probatório em casos como este, envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher.

Aliás, esse é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. PROVA TESTEMUNHAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA
. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.[...]
A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos
, como histórico de perseguição, registros policiais e representação criminal. 5.
No caso concreto, as declarações da vítima são firmes, coesas
e relatam condutas intimidatórias reiteradas do réu, inclusive com promessas explícitas de causar-lhe mal grave, fatos que motivaram a busca por proteção estatal. 6. A tese defensiva de ausência de dolo e atipicidade da conduta não se sustenta, uma vez que o comportamento do réu produziu fundado temor, conforme demonstrado pelas atitudes da vítima e pelo contexto relacional de hostilidade persistente. [...] 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, desde que coerente e corroborada por outros elementos dos autos
[...]. (TJMT, Autos n. 1002940-64.2021.8.11.0013, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. em 28/4/2025; destacou-se).

Dessarte, na situação em tela, a prova oral dos autos não se resume ao depoimento da vítima (o qual, por si só, já seria suficiente para ensejar a condenação do réu, haja vista a riqueza de detalhes e congruência visualizada em ambas as fases procedimentais).

Em verdade, a versão da vítima é corroborada pela narrativa extraprocessual e judicial de
Weberson Carlos da Silva Tavares
, Policial Militar responsável pelo atendimento da ocorrência em exame:

QUE ESSA GUPM FORA ACIONADA VIA 190 DE QUE TERIA OCORRIDO VIOLÊNCIA DOMESTICA EM DESFAVOR DA SRA JAQUELINE,
ONDE ESSA RELATOU QUE SEU IRMÃO TERIA LHE AGREDIDO
. DE IMEDIATO ESSA GUPM DESLOCOU ATE O LOCAL DO FATO, ONDE
A VITIMA, SRA JAQUELINE, NARROU QUE: ESTAVA NA CASA DE SUA AVO, NA PRESENÇA DO SUSPEITO SR FLAVIO, MOMENTO EM QUE O SUSPEITO PASSOU A PROVOCAR E A XINGA-LA, MOMENTO EM QUE
APROXIMOU-SE DA VITIMA E APLICOU UM GOLPE COM A PERNA (CHUTE) NA BARRIGA DA VITIMA (VITIMA ESTA GRAVIDA DE 05 MESES), LOGO APÓS A AGRESSÃO O SUSPEITO PEGOU UM FAQÃO E AMEAÇOU-A, DIZENDO EM UM TOM CLARO E ALTO QUE IRIA MATA-LA
, SENDO INTERCEPTADO PELA SRA MARLENE, ONDE NÃO DEIXOU OCORRER A AGRESSÃO. A GUPM AO CHEGAR NO LOCAL, SOLICITOU A PRESENÇA DO SUSPEITO, SR FLAVIO, POREM ESSE QUE ESTAVA NO INTERIOR DA RESIDENCIA EMPREENDEU FUGA DO LOCAL, ONDE FORA FEITAS DILIGENCIAS NO INTUITO DE LOCALIZAR O SUSPEITO, PORÉM, NÃO FOI OBTIDO EXITO NA LOCALIZAÇÃO. O SUSPEITO TEM VARIAS PASSAGENS, CONFORME NÚMEROS DE BOLETINS DE OCORRÊNCIAS EM ANEXO, N°2015.377734, 2015.30404, 2016.299906, 2016.297226, 2017.50522, 2017.310206, 2017.294114 E 2017.305949.
A VITIMA RELATA QUE PRECISA DE UMA MEDIDA PROTETIVA, POIS TEM MEDO DO QUE SEU IRMÃO, SUSPEITO FLAVIO, POSSA TENTAR CONTRA A VIDA DELA
. (Depoimento prestado no Inquérito Policial ao ID 119445324, fls. 21/22).

[...] que foram acionados por violência doméstica, onde a vítima passou para a guarnição que ela estava na casa de sua avó junto com seu irmão FLÁVIO; que acabaram discutindo e
FLÁVIO deu um chute na barriga da vítima, que estava grávida de 5 meses
; que a vítima acionou a polícia e, quando chegaram, o suspeito fugiu e, infelizmente, não conseguiram mais localizá-lo; [...] que
o agressor já tinha várias passagens pela polícia
; [...] que a vítima estava no interior da casa quando a polícia chegou [...]. (Depoimento judicial ao ID 195679738, minutagem: 1min21seg 3min58seg; destacou-se).

Em tempo, vale reforçar que os depoimentos de Policiais Militares possuem especial relevância, haja vista tratarem-se de agentes púbicos responsáveis pela segurança da população e detentores de fé pública, conforme entendimento sedimentado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
DEPOIMENTOS COERENTES E HARMÔNICOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
. RECURSO DESPROVIDO. [...]
Os depoimentos dos policiais, colhidos sob contraditório e em harmonia com o restante do conjunto probatório, possuem fé pública e presunção de veracidade, sendo suficientes para embasar a condenação
[...]. (TJMT, Autos n. 1000615-96.2021.8.11.0052, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. em 22/11/2024; destacou-se).

Com efeito, o julgado supracitado enquadra-se perfeitamente ao caso dos autos, pois o relato do Policial Militar em tela - reforça-se, prestado em idêntico sentido em ambas as fases procedimentais - é congruente e vai totalmente ao encontro das demais provas produzidas no feito.

No mais, cabe mencionar que o réu não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de atestar sua inocência e afastar os demais elementos probatórios que o colocam na condenação dos fatos em apreço.

Com efeito, a partir dos delineamentos documentais e orais acima expostos, isto é, do substrato probatório amealhado ao processo, inferem-se as seguintes conclusões inarredáveis:
a)
à época do ocorrido, após discutirem por motivo de somenos importância, FLÁVIO EDUARDO SOARES RODRIGUES partiu para cima da vítima
Jaqueline Soares Rodrigues
, sua irmã, desferindo um chute contra sua barriga;
b)
na ocasião, a vítima estava grávida de 5 meses;
c)
embora a agressão não tenha deixado vestígios, a vítima sofreu uma “pontada” no local da agressão;
d)
o réu apenas não continuou agredindo a vítima porque os familiares que estavam presentes a levaram para dentro da casa e deixaram FLÁVIO EDUARDO SOARES RODRIGUES para o lado de fora, sendo possível acionar a polícia para intervir na situação;
e)
não satisfeito, FLÁVIO EDUARDO SOARES RODRIGUES, enquanto portava um facão nas mãos, ameaçou matar sua irmã;
f)
tamanho foi o receio sofrido pela vítima que além de representar criminalmente contra seu próprio irmão, precisou solicitar a aplicação de medidas protetivas de urgência para resguardar sua integridade física e psicológica; e,
g)
tais fatos se deram em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei Maria da Penha.

Logo, o conjunto probatório é robusto e suficientemente capaz de outorgar ao réu a responsabilidade penal pelas condutas descritas no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais (fato 1 da denúncia) e no artigo 147 do Código Penal (fato 2 da denúncia), afastando-se, em via de consequência, qualquer tese defensiva.

Assim, tendo sido comprovadas, de forma inconteste, as materialidades e a autoria delitivas, impõe-se a condenação de FLÁVIO EDUARDO SOARES RODRIGUES pelos fatos expostos na denúncia, tendo como vítima
Jaqueline Soares Rodrigues
, sua irmã.
(ID301176427)

DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS

A materialidade e a autoria dos delitos estão devidamente comprovadas nos autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

A materialidade encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência registrado pela vítima na data dos fatos, pela representação criminal por ela ofertada contra o apelante e pelo pedido de medidas protetivas de urgência formulado, indicando que, efetivamente, temia por sua segurança.

Quanto à autoria, esta resta igualmente comprovada, principalmente pelos depoimentos da vítima, prestados tanto na fase policial quanto em juízo, os quais se mostram coerentes e harmônicos entre si, bem como pelo depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência.

Em seu depoimento perante a autoridade policial, a vítima narrou, com riqueza de detalhes, que o apelante, seu irmão, a agrediu com um chute na barriga enquanto estava grávida de cinco meses e a ameaçou de morte com um facão. Relatou, ainda, que o recorrente tem o costume de agredir mulheres e já a havia agredido em gestação anterior.

Em juízo, a vítima manteve sua versão, reafirmando que o apelante desferiu um chute contra sua barriga, ocasionando-lhe uma pontada no local, bem como proferiu ameaças de morte enquanto portava um facão em suas mãos.

O depoimento da vítima foi corroborado pelo testemunho do Policial Militar Weberson Carlos da Silva Tavares, que atendeu a ocorrência e confirmou a narrativa apresentada pela ofendida, tanto na fase policial quanto em juízo.

Cumpre ressaltar que, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA
. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A condenação pelos crime de ameaça e vias de fato foi baseada no depoimento da vítima em conjunto com o da testemunha, bem como as demais provas produzidas nos autos, tanto na fase inquisitorial quanto na etapa judicial. Ou seja, o acórdão recorrido concluiu motivadamente pela presença de provas suficientes para comprovar a autoria e a materialidade de ambas as infrações penais - vias de fato e ameaça.
2. Nesse contexto, a alteração das conclusões a que chegou o Tribunal de origem, a fim de absolver o réu por insuficiência de provas, demandaria necessariamente o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 3.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie
. 4. Em relação à primeira fase da dosimetria, verifica-se que a Corte de origem valorou negativamente as circunstâncias do crime, fixando as penas-bases acima do mínimo legal, vale dizer, 02 (dois) meses de detenção, para a contravenção das vias de fato e 04 (quatro) meses de detenção para o crime de ameaça, levando em consideração "a agressividade demonstrada pelo Acusado, ao agredir a Vítima com vários golpes (tapas, socos e puxões de cabelo), em via pública, na frente de desconhecidos, expondo-a a exacerbado constrangimento, que extrapolam as circunstâncias comuns aos tipos que lhe são imputados" (e-STJ, fls. 340-341). Desse modo, não se verifica a ilegalidade apontada pela defesa, pois o aresto impugnado utilizou-se de fundamentação idônea e concreta para valorar negativamente as circunstâncias do delito em ambos os casos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).

Este também é o posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
AMEAÇA
–
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– ARTIGOS 129, § 9º E 147 DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
RELEVANTE A PALAVRA DA VÍTIMA – CORROBORADA COM OUTROS MEIOS DE PROVA
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
É cediço que a palavra da vítima constitui uma prova de grande relevância em crimes de violência doméstica e familiar, e a sua acusação, firme e segura, em consonância com as demais provas, autoriza a condenação
.(TJ/MT. 1ªC.Crim., Ap 97924/2017, des. Paulo da Cunha, j. 31/10/2017, DJE 08/11/2017, grifos nossos).

Ademais, o fato de a vítima ter declarado, ao final de seu depoimento judicial, que atualmente possui um bom relacionamento com o apelante e que não tem mais interesse no prosseguimento do feito, não tem o condão de afastar a responsabilidade penal do agente pelos delitos já consumados.

Isso porque os crimes de ameaça e vias de fato, quando praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, são de ação penal pública incondicionada, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.424 e da ADC 19, não dependendo da vontade da vítima para seu processamento e julgamento.

Portanto, o conjunto probatório é robusto e suficiente para embasar o decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

DA TEORIA DA DERROTABILIDADE DAS NORMAS

A defesa sustenta, subsidiariamente, a aplicação da teoria da derrotabilidade das normas, considerando que a vítima e o apelante retomaram a convivência familiar.

Contudo, tal argumento não merece acolhimento.

A teoria da derrotabilidade das normas (defeasibility) pressupõe a existência de circunstâncias excepcionais que afastam a incidência de determinada norma jurídica em um caso concreto, quando sua aplicação se mostra incompatível com os valores e princípios que a fundamentam.

No caso em análise, não se vislumbra qualquer excepcionalidade que justifique o afastamento da norma penal incriminadora. O fato de a vítima e o apelante terem retomado a convivência familiar após os fatos não constitui circunstância excepcional apta a afastar a incidência da norma penal, tampouco a responsabilidade criminal do agente pelos delitos já consumados.

Ademais, a jurisprudência citada pela defesa (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2.330.912 - DF) trata de hipótese diversa, referente ao crime de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), em que a própria vítima permitiu a aproximação do agressor, afastando a lesão ao bem jurídico tutelado pela norma.

No presente caso, estamos diante de crimes já consumados (vias de fato e ameaça), cujos bens jurídicos (integridade física e psíquica da vítima) foram efetivamente violados no momento da conduta, não havendo como retroagir para desconstituir a lesão já perpetrada.

Portanto, não há que se falar em aplicação da teoria da derrotabilidade das normas no caso em tela.

DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL.

A defesa pleiteia o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, alegando configurar bis in idem com a aplicação da Lei Maria da Penha.

Contudo, tal argumento não merece prosperar.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1197, firmou a seguinte tese:
"a aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem".

Isso porque a Lei Maria da Penha possui natureza processual e protetiva, destinando-se à tutela específica da mulher em situação de vulnerabilidade dentro do contexto doméstico e familiar, enquanto a agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, possui natureza material e afeta a dosimetria da pena, sendo aplicável quando o crime for cometido com motivação de gênero, caracterizando o desprezo ou discriminação à condição de mulher.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AMEAÇA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO – PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – AGRAVANTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – APLICAÇÃO CORRETA – READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – NECESSIDADE – PROPORCIONALIDADE – VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando coerente com os demais elementos de convicção produzidos nos autos. 2. O crime de ameaça é de natureza formal e instantâneo, consumando-se com a promessa de causar mal injusto e grave, independentemente de consequência naturalística, bastando que a vítima se sinta intimidada, o que se comprova pela procura da tutela judicial. 3. O porte ilegal de arma de fogo é crime de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se pelo simples ato de portar o artefato sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo.
4. Não constitui bis in idem a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, em caso de crimes processados sob o rito da Lei Maria da Penha, pois a agravante foi acrescida pela própria Lei nº 11.340/2006, com o intuito de recrudescer a punição pelos delitos de violência doméstica.
5. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal imposta, devendo ser readequada quando fixada em patamar excessivo em relação à pena privativa de liberdade aplicada.

6. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(N.U 1026623-63.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2025, Publicado no DJE 23/07/2025)

Portanto, não há que se falar em bis in idem na aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha.

DO REGIME INICIAL SEMIABERTO

A defesa pleiteia a modificação do regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto, alegando que a reincidência não se revela legítima para o estabelecimento do regime inicial mais gravoso.

Contudo, tal argumento não merece acolhimento.

O regime inicial de cumprimento da pena foi fixado em observância ao disposto no art. 33, §2º, "c", e §3º, do Código Penal, que estabelece que o condenado reincidente deve iniciar o cumprimento da pena em regime mais gravoso.

No caso em análise, o apelante é reincidente, conforme demonstrado nos autos, tendo sido condenado pela prática, na data de 11/2/2017, dos crimes descritos nos artigos 306, caput, §1º, e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, com trânsito em julgado em 11/11/2019.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO (ART. 180, ‘CAPUT’, DO CÓDIGO PENAL) –ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RES FURTIVA APREENDIDA NA POSSE DO RÉU – CIRCUNSTÂNCIAS INDICATIVAS DA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA EVIDENCIADO DO COTEJO PROBATÓRIO – AQUISIÇÃO POR PREÇO VIL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TESE DE COAÇÃO MORAL IRRESISTENTE NÃO DEMONSTRADA– ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INAPLICABILIDADE – CONFISSÃO NÃO UTILIZADA PARA FORMAR O CONVENCIMENTO DO JULGADOR – NEGATIVA DE AUTORIA EM JUÍZO – RÉU QUE APRESENTOU VERSÕES CONTRADITÓRIAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO – REGIME INICIAL SEMIABERTO – MANUTENÇÃO – REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL – CUSTAS PROCESSUAIS – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – PREQUESTIONAMENTO – FUNDAMENTOS INTEGRADOS NO ACÓRDÃO – RECURSO DESPROVIDO. Para a condenação pelo crime de receptação (art. 180, caput, do CP), é necessária a comprovação da ciência da origem ilícita pelo agente, o que pode ser extraído das circunstâncias do caso concreto, como aquisição por preço vil e ausência de documentos comprobatórios da origem lícita do bem. A apreensão da ‘res furtiva’ em poder do acusado, aliada à ausência de prova acerca de sua aquisição lícita, gera inversão do ônus da prova, cabendo à defesa demonstrar a licitude da posse. A tese de coação moral irresistente demanda prova robusta de sua ocorrência, não bastando meras alegações desprovidas de elementos concretos que a confirmem. A atenuante da confissão espontânea apenas é aplicável quando a declaração confessor for utilizada para fundamentar a condenação, nos termos da Súmula 545 do STJ. Não faz jus à atenuante da confissão espontânea o réu que apresenta versões contraditórias ao longo da persecução penal, confessando na fase policial e negando a autoria delitiva em juízo, quando esta negativa não é utilizada para fundamentar o decreto condenatório.
É vedada a fixação de regime inicial aberto ao réu reincidente, conforme disposição expressa do art. 33, §2º, alínea "c", do Código Penal.
A condenação ao pagamento das custas processuais é consequência natural da sentença condenatória, sendo que eventual impossibilidade de pagamento deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, sendo que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, a exigência do prequestionamento está preenchida.

(N.U 1001793-30.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025)

Portanto, considerando a reincidência do apelante, mostra-se escorreita a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Por fim, a defesa pleiteia a isenção das custas processuais, em razão da hipossuficiência do apelante.

Contudo, tal argumento não merece acolhimento neste momento processual.

O pedido de isenção das custas processuais ante a hipossuficiência econômica do apelante, importa consignar que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à sua isenção ou suspensão, apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 5 anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Além do mais, verifico que não foi produzido provas da hipossuficiência do réu.

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento, na forma do art. 804 do CPP.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“[...] O fato de o recorrente ser pobre não afasta a condenação em pena pecuniária, eis que eventual estado de miserabilidade só é aferida na hora do pagamento; da mesma forma a postulação de isenção de condenação nas custas processuais, refoge ao âmbito do processo de conhecimento, cabendo ao Juízo da Execução avaliar a hipossuficiência do condenado e isentá-lo ou não do pagamento de tais verbas. [...]” (Ap 141201/2013, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRACAMARACRIMINAL, Julgado em 30/04/2014, Publicado no DJE08/05/2014)

“[...] O pedido de isenção de custas e/ou gratuidade judiciária constitui pedido a ser apreciado pelo juízo da execução, momento oportuno para aferição da eventual hipossuficiência. (N.U 1002184-07.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

Portanto, compete ao juízo da execução apreciar eventual pedido de suspensão da exigibilidade de pagamento das custas processuais, conforme entendimento pacificado.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso de apelação interposto por FLÁVIO EDUARDO SOARES RODRIGUES, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025